Tribunal: TJES
Processo: 0010655-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010655-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JESSICA SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010655-53.2021.8.08.0048

APELANTE: JESSICA SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JÉSSICA SANTOS DE SOUZA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3781897, Vol. 001, pp. 53-56), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(s
eis
) anos de reclusão e 6
00
(
s
eiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
f
echado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de junho de 2021, por volta das 09h51min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Jardim Limoeiro, na Serra, a denunciada vendia 28 (vinte e oito) buchas palito de maconha. Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No presente caso, a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (“Inquérito Policial”, pp. 31-33), pelo Auto de Apreensão (“Inquérito Policial”, p. 09), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (“Vol. 001, p. 43”), no qual se constatou a apreensão de
2
8
(vinte e o
ito
) b
uchas de maconha
, com peso total de 7
9,8
g (
setenta e nove gramas e oito decigramas
).

Com efeito, os agentes públicos
Pedro Paulo dos Santos Júnior
e
Bruno de Vargas Pereira
foram unânimes em relatar que, ao se aproximarem de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a apelante empreendeu fuga e começou a dispensar objetos escondidos em sua roupa, sendo que, ao realizarem a abordagem, também foram localizados objetos idênticos dentro da blusa de frio que ela usava (Vol. 001, pp. 57 e 59). Esses relatos são coerentes com aqueles prestados durante o flagrante (Inquérito Policial, pp. 05 e 07).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, em seu
interrogatório
, a apelante negou os fatos, dizendo que estava no local apenas esperando sua mulher, e que as drogas supostamente encontradas pelos policiais não lhe pertenciam, sendo a ela apresentadas de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos depois do início da abordagem. Relatou que havia um menino próximo ao local, que foi abordado, mas não foi detido. Segundo a apelante, o dinheiro com ela encontrado era oriundo da pensão de sua filha e que havia sido sacado para ir ao supermercado (p. 61). Tais declarações são harmônicas com aquelas prestadas na esfera policial (Inquérito Policial, p. 17).

No entanto, observa-se que a versão trazida pela apelante restou isolada nos autos, sendo incapaz de induzir dúvidas quanto à força persuasiva dos relatos firmes, coerentes e harmônicos apresentados pelos agentes públicos responsáveis pela ocorrência.

Portanto, entendo que
não prospera o pleito absolutório.

Passando à
dosimetria
, observo que a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal, somente havendo elevação da pena na 2ª fase da dosimetria, sem questionamento da defesa, em razão da reincidência, motivo pelo qual também não foi possível aplicar o benefício do tráfico privilegiado, de modo que
o recurso não merece prosperar.

Diante da reincidência, a fixação do regime inicial
fechado
também se mostra adequada, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, tendo a apelante ficado presa provisoriamente por apenas 01 (um) dia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010655-53.2021.8.08.0048

APELANTE: JESSICA SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. Não prospera o pleito absolutório, tendo em vista que a condenação está devidamente lastreada nas provas dos autos, notadamente nas declarações firmes, coesas e harmônicas dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, enquanto a versão defensiva restou isolada e incapaz de induzir dúvidas.

2. Impossível reduzir a pena ou fixar regime inicial mais brando, tendo em vista a constatação da reincidência da apelante.

3
. Recurso a que se n
ega
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.